Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTREZA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REDOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A qualificadora da destreza, no delito de furto, exige, para a sua configuração, que o agente possua a habilidade especial de subtrair bens que estão na posse direta da vítima, sem que esta perceba a ação.
2. Na hipótese dos autos, a vítima percebeu a aproximação do recorrente e viu quando ele subtraiu o aparelho de telefonia celular, devendo ser afastada a qualificadora.
3. Recurso conhecido e provido.